Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVELIA DECRETADA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA INIDÔNEA. REVELIA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente, preso preventivamente desde 14/10/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A impetração questiona a decisão da Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu o pedido de reabertura da instrução criminal, após decretação da revelia do paciente por ausência à audiência de instrução e julgamento em 19/3/2025. A defesa alegou que o não comparecimento estaria justificado por motivo de saúde, conforme documentação médica apresentada posteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do paciente à audiência de instrução e julgamento encontra-se suficientemente justificada por documentos médicos, a fim de afastar a decretação da revelia e viabilizar a reabertura da instrução criminal para realização de seu interrogatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A justificativa apresentada pela defesa, consistente em receita médica datada do mesmo dia da audiência (19/3/2025) e exame de imagem realizado apenas no dia seguinte (20/3/2025), não comprova de forma suficiente a contemporaneidade do atendimento médico com o horário da audiência, tampouco a incapacidade do paciente de comparecer ao ato processual.
4. O artigo 367 do Código de Processo Penal autoriza o prosseguimento do feito sem a presença do acusado que, pessoalmente intimado, deixa de comparecer sem justificativa idônea.
5. A decisão judicial que decretou a revelia não configura cerceamento de defesa, tampouco afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a ausência de comprovação inequívoca da impossibilidade de comparecimento.
6. Não se verifica ilegalidade ou abusividade na decisão da autoridade coatora, razão pela qual não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A ausência do réu à audiência de instrução e julgamento, mesmo que posteriormente justificada, não afasta a decretação da revelia se a documentação médica apresentada não comprova de forma contemporânea e inequívoca a impossibilidade de comparecimento.
2. A decretação da revelia com base no art. 367 do CPP não configura cerceamento de defesa quando o réu, devidamente intimado, deixa de comparecer sem motivo justificado.